Tribunal: TJSP
Processo: 1048474-83.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Discussão sobre a base de cálculo da vantagem denominada Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) – Pretensão de afastar a aplicação da Portaria CMTG PM 1-4/02/11, que supostamente alterou a forma de cálculo do RETP e excluiu as vantagens incorporadas – Servidores que pretendem a incidência do RETP sobre os décimos incorporados nos termos do art. 133 da

Ementa:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Discussão sobre a base de cálculo da vantagem denominada Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) – Pretensão de afastar a aplicação da Portaria CMTG PM 1-4/02/11, que supostamente alterou a forma de cálculo do RETP e excluiu as vantagens incorporadas – Servidores que pretendem a incidência do RETP sobre os décimos incorporados nos termos do art. 133 da Constituição Estadual – Descabimento – Lei no 731/93 que determina o pagamento do RETP em 100% sobre o vencimento padrão – Pagamento feito nos termos da lei – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.